Tribunal: CARF
Processo: 10314.011026/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/02/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 26/02/2010
ROUBO DE MERCADORIAS IMPORTADAS E ARMAZENADAS. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da responsabilidade nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ROUBO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. CABIMENTO.
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade. Cabe ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em consequência, deixar de ser recolhido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.011026/2009-40
ACÓRDÃO
3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACHMANN AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/02/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por
autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código
Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a
descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o
pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 26/02/2010
ROUBO
DE
MERCADORIAS
IMPORTADAS
E
ARMAZENADAS.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno,
que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados.
Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior,
para efeito de exclusão da responsabilidade nos termos do art. 595 do
Decreto no 4.543, de 2002. Precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
ROUBO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS DE
IMPORTAÇÃO. CABIMENTO.
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de
responsabilidade, tendo em vista não atender, cumulativamente, as
condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
2
irresistibilidade. Cabe ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em consequência, deixar de ser recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laura Baptista Borges (substituta integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-061.054,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em
parte o lançamento de ofício.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento contra a empresa
INTEGRAL
TRANSPORTES
E
AGENCIAMENTO
MARITIMO
LTDA,
CNPJ
43.145.945/0022 - 39, lavrada em 26/02/2010, por Auditor-Fiscal em exercício na
IRF São Paulo, mediante o qual é exigido do contribuinte acima identificado o
crédito tributário no valor total de R$ 98.267,99 (noventa e oito mil, duzentos e
sessenta e sete reais e centavos) incluídos juros e multas, decorrente de Vistoria
Aduaneira Oficial que apurou responsabilidade do depositário em relação a
tributos e multas aduaneiros incidentes sobre mercadorias extraviadas.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
3
A invasão e subtração de mercadorias do terminal alfandegado Integral
Transporte e Agenciamento Marítimo ocorreu no dia 15/03/2009, relatado no
Boletim de ocorrência no 80/2009, da Delegacia de Polícia do 8o Distrito Policial
de São Bernardo do Campo - SP.
"Em 06/05/2009, a empresa depositária requereu a instauração de inquérito
policial na Delegacia de Policia que emitiu o Boletim de Ocorrência, através de
petição registrada sob n°de 070509, solicitando também Vistoria Aduaneira Oficial
à IRFB para verificação e quantificação das cargas objeto do sinistro.
Com fulcro no Art. 656, do Regulamento Aduaneiro ( aprovado pelo Decreto n°
6.759, de 06 de Fevereiro de 2009), intimou-se o Sr. Nilson de Castro Mendes, CPF
n° 036.599.328-09, representante legal da empresa GAPGeneral Auto Parts do
Brasil S/A, CNPJ 07.258.45910001-39, para o acompanhamento da vistoria
(Intimação n o 53/2009).
Ao final da mesma, apurou-se a responsabilidade do depositário pelo extravio das
mercadorias que estavam sob sua custódia, nos termos dos Art. 660 e Art. 662 do
Decreto n° 6.759/2009, circunstanciando-se o levantamento das cargas roubadas
através do Termo de Vistoria Aduaneira Oficial n ° 8943209/001/2009, lavrado pela
comissão acima citada e protocolada sob número de processo 10314.009246/2009-
11."
Assim, com enquadramento legal nos artigos 660 e 662 do RA/2009, foi lavrada a
presente Notificação de Lançamento responsabilizando o depositário INTEGRAL
TRANSPORTES E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA para indenizar a Fazenda
Nacional do valor do II, IPI, PIS-Importação e Cofins-Importação correspondente
às mercadorias extraviadas e relacionadas na referida notificação.
Sobre o II foi aplicada a multa de 50% prevista no art.702, III, "c" do Decreto no
6.759/2009, por extravio de mercadoria. Sobre as contribuições, foi aplicada a
multa de ofício de 75%, prevista no art.44, I da Lei no 9.430/96.
De outra parte, pessoalmente ciente da notificação em 30/06/2010, o interessado
apresentou impugnação em 05/07/2010, fls. 68/91, alegando, em síntese, o que
se segue:

Que o terminal fora invadido em 15/03/2009, conforme boletim de ocorrência no
80/2009 e que teria comunicado o roubo ocorrido à Inspetoria da Receita
Federal, solicitando Vistoria Aduaneira Oficial para verificação e quantificação das
cargas e demais providências e, assim, no dia 09/06/2009 suas dependências
foram vistoriadas pela Comissão de Vistoria Aduaneira, com lavratura do Termo
de Vistoria Aduaneira Oficial no 8943209/001/2009, onde fez-se constar o roubo
ocorrido em 15/03/2009.

Que roubo mediante emprego de arma de fogo representa motivo de força
maior, isentando a responsabilidade da empresa pelos tributos lançados, nos
termos dos artigos 660, 662 e 664 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo
Decreto no 6.759/2009.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
4

Que igualmente trata da exclusão de responsabilidade do depositário nos casos
de força maior, o art.642 do Código Civil então em vigor. Cita doutrina e
jurisprudência.

Que não houve ocorrência do fato gerador do Imposto de Importação, que é a
entrada de mercadoria no território nacional conforme art. 19 do CTN, uma vez
que o termo "entrada" refere-se ao ingresso no território nacional para uso
comercial ou industrial, enquanto as mercadorias foram roubadas. Cita doutrina
e jurisprudência.

Que não houve ocorrência do fato gerador do IPI, que é o desembaraço
aduaneiro das mercadorias, nos termos do art. 46 do CTN e art.34 do
Regulamento do IPI (Decreto no 4.544/02). Que exigir IPI de mercadorias
roubadas ou furtadas viola a regra da não-cumulatividade prevista no art.49 do
CTN, posto que não haverá compensação em operação subsequente.

Que não houve ocorrência do fato gerador do PIS/Importação e da
COFINS/Importação prevista nos art.251, caput, §1o e art.252, II do Decreto no
6.759/2009, pelos mesmos motivos alegados à não incidência do IPI e II.

Que não cabe aplicação da multa de ofício sobre IPI, PISImportação e COFINS-
Importação, prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96, posto que a autuada não
teve possibilidade de tomar qualquer tipo de providência antes da lavratura do
Auto de Infração, que somente ocorreu pois a INTEGRAL, em cumprimento ao
Regulamento Aduaneiro, teve a boa-fé de informar à fiscalização. Ou seja, o
lançamento de ofício foi necessário para que a integral pudesse adotar qualquer
medida.

Requer que o auto seja julgado improcedente pelas razões expostas. Caso seja
mantido o crédito, requer cancelamento das multas de ofício nos termos
propostos.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 21/11/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 205), apresentando o Recurso Voluntário em 18/12/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 207) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pediu a improcedência do auto de infração.
Após, através do Despacho de fls. 246 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
5
1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento lavrada em 26/02/2010
contra a empresa Integral Transportes e Agenciamento Marítimo Ltda., atualmente denominada
Lachmann Agência Marítima Ltda., em razão de extravio de mercadorias sob sua custódia,
apurado por meio de Vistoria Aduaneira Oficial.
Consta dos autos que, em 15/03/2009, o terminal alfandegado administrado pela
empresa foi invadido e diversas mercadorias foram subtraídas, fato registrado no Boletim de
Ocorrência no 80/2009 da Delegacia de Polícia do 8o Distrito Policial de São Bernardo do
Campo/SP.
O depositário solicitou a instauração de Vistoria Aduaneira, realizada em
09/06/2009, oportunidade na qual a Comissão de Vistoria constatou formalmente a falta das
mercadorias e lavrou o respectivo termo.
Com base no extravio constatado, a fiscalização concluiu pela responsabilidade do
depositário e procedeu ao lançamento dos seguintes créditos tributários: Imposto de Importação
(II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS-Importação e COFINS-Importação, bem
como aplicou a multa de 50% prevista no art. 702, III, “c”, do Decreto no 6.759/2009 (RA/2009),
referente ao extravio de mercadoria, além da multa de ofício de 75% sobre IPI, PIS-Importação e
COFINS-Importação, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. O montante total exigido
alcançou R$ 98.267,99, incluídos juros e multas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento — DRJ/Recife proferiu decisão
julgando parcialmente procedente a impugnação, afastando as multas de ofício relativas ao IPI,
PIS-Importação e COFINS-Importação, sob o fundamento de que, no caso concreto, a obrigação
tributária nasceu apenas com a Notificação de Lançamento, não sendo possível imputar ao
responsável a falta de pagamento ou recolhimento prévio. Manteve, entretanto, a cobrança dos
tributos principais e a multa de 50% sobre o Imposto de Importação, rejeitando as alegações de
força maior e de inexistência do fato gerador, com base na legislação que presume a ocorrência do
fato gerador em casos de extravio de mercadoria, bem como no Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 12/2004, que não reconhece roubo ou furto como hipóteses de caso fortuito ou força
maior para fins de exclusão de responsabilidade.
A Autuada apresentou Recurso Voluntário e, no mérito, reitera os argumentos de
força maior e de inexistência de fato gerador dos tributos exigidos, além de defender que os fatos
ocorreram em momento posterior ao transporte marítimo, quando a agente já não exercia
qualquer atividade relacionada à carga.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
6
Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente
anulação integral do lançamento, ou, subsidiariamente, a improcedência total do crédito
tributário, pleiteando, ao menos, a manutenção da exclusão das multas de ofício determinada
pela DRJ.

3. Preliminares
3.1. A Recorrente alega, preliminarmente, que a autuação é irregular porque teria
se baseado no art. 32, parágrafo único, do Decreto no 2.472/1988, dispositivo que não poderia
ampliar hipóteses de responsabilidade previstas no CTN.
Sustenta igualmente que, conforme os arts. 24 e 135 do CTN, a responsabilidade
tributária somente pode ser atribuída por lei, motivo pelo qual o decreto não poderia
fundamentar o lançamento.
Sem razão à defesa.
Embora a Recorrente alegue que o lançamento teria se baseado no art. 32,
parágrafo único, do Decreto no 2.472/1988, a autuação não decorre de interpretação ampliativa
de norma infralegal, mas sim de dispositivos legais expressos que disciplinam a tributação na
hipótese de extravio de mercadoria sob controle aduaneiro.
A fundamentação adotada pela fiscalização e mantida pela DRJ está amparada em
normas de hierarquia legal, especialmente o art. 1o, §2o, e o art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, o
art. 2o, §3o, da Lei no 4.502/1964 e o art. 4o, II, da Lei no 10.865/2004.
Tais dispositivos estabelecem que a falta de mercadoria apurada pela autoridade
aduaneira caracteriza a entrada no território nacional, o desembaraço aduaneiro e a ocorrência
dos fatos geradores dos tributos incidentes na importação, razão pela qual o lançamento não se
baseia em decreto para criar ou ampliar responsabilidade, mas na própria legislação tributária que
rege a matéria.
Inexiste, assim, violação ao princípio da reserva legal, pois o crédito tributário foi
constituído em estrita observância às normas legais aplicáveis.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento,
passíveis de cancelamento da autuação.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do lançamento de ofício suscitada.

3.2. A Recorrente igualmente alega ilegitimidade passiva, uma vez não ser
transportadora, mas agente marítima, que apenas representa o armador estrangeiro. Com base na
IN RFB no 800/2007, argumenta que o transportador é quem presta o serviço e emite o
conhecimento de embarque, não sendo essas funções atribuídas ao agente. Por isso, não poderia
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
7
ser responsabilizada por obrigações acessórias legalmente impostas ao transportador, como
prestar informações e registrar dados.
Invoca a defesa o art. 653 do Código Civil para reforçar que o mandatário age em
nome do mandante e não em nome próprio, bem como afirma que não há previsão legal que
permita penalizar o agente marítimo por atos do transportador.
Argumenta também que o art. 76 da Lei no 10.833/2003 apresenta rol taxativo de
intervenientes responsáveis na seara aduaneira, não incluindo o agente, e que a Administração
não pode estender responsabilidade a terceiro por conveniência.
Para reforçar, cita a Súmula 192 do TFR, segundo a qual o agente marítimo não se
equipara ao transportador, e apresenta jurisprudência do STJ confirmando que o agente não pode
ser responsabilizado por infrações imputáveis ao armador.
Sem razão.
A responsabilidade atribuída no caso decorre unicamente da condição da
Recorrente como depositária das mercadorias no recinto alfandegado, atividade que possui
regime jurídico próprio, independente de suas funções como agente marítima.
O art. 60, §2o, II, do Decreto-Lei no 37/19661, bem como os arts. 6602 e 6623 do
Regulamento Aduaneiro, estabelecem de forma expressa que o depositário responde pelos
tributos e penalidades quando o extravio é constatado enquanto a mercadoria se encontra sob
sua custódia.
Igualmente devem ser aplicados a este litígio os seguintes dispositivos legais:
 Decreto Lei no 37/66:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto Lei no 2.472, de
01/09/1988)

1 Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia, em momento posterior ao referido no inciso I.

2 Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas na importação, inclusive
multas, serão exigidos do responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração, observado o disposto
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado,
observado o disposto no art. 661; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia, em momento posterior ao referido no inciso
I.

3 Art. 662. Para efeitos fiscais, o depositário responde por extravio de mercadoria sob sua custódia. (Redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
8
II- o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto Lei no2.472, de
01/09/1988)
 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 105. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 32, caput, inciso I, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 1o);
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 32, caput,
inciso II, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o); ou
III - qualquer outra pessoa que a lei assim designar.
Dessa forma, a autuação não se vincula a obrigações inerentes ao transportador
nem a deveres de informação relacionados à navegação internacional. A responsabilidade decorre
exclusivamente da guarda física da mercadoria no recinto alfandegado, circunstância que não é
afetada pela condição de agente marítima da recorrente. As funções de representação do
armador, portanto, não afastam nem alteram a responsabilidade legal que lhe cabe enquanto
depositária.
Quanto aos precedentes do STJ e à Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, observa-se que tais julgados tratam de hipóteses de responsabilização de agentes
marítimos por deveres típicos do transportador — como registro de informações e
acompanhamento do transporte — situações que não guardam relação com o presente caso, no
qual o extravio ocorreu após o término do transporte, dentro do recinto alfandegado, quando a
mercadoria já estava sob guarda exclusiva da recorrente. A Jurisprudência mencionada, portanto,
não se aplica, pois não aborda a responsabilidade legal do depositário diante do extravio
comprovado.
Em síntese, a tese da defesa sobre a ilegitimidade passiva confunde categorias
jurídicas distintas: de um lado, a representação do transportador; de outro, a responsabilidade do
depositário, disciplinada de forma clara pela legislação aduaneira.
Reitero que a legislação de regência — art. 60, §2o, II, do Decreto-Lei no 37/1966,
arts. 660, 662 e 73 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) — estabelece de maneira
inequívoca que o depositário responde pelos tributos decorrentes do extravio de mercadoria sob
sua guarda, cabendo-lhe figurar no polo passivo do lançamento.
Diante disso, a preliminar não encontra amparo jurídico e deve ser rejeitada, uma
vez que o lançamento observou o regime legal aplicável e identificou corretamente a Recorrente
como responsável, nos exatos termos já reconhecidos pela DRJ.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
9

4. Mérito
No mérito, a Recorrente sustenta que não houve fato gerador dos tributos lançados
(II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação), pois o roubo mediante arma de fogo configuraria
força maior, nos termos dos arts. 660, 662 e 664 do Regulamento Aduaneiro e do art. 642 do
Código Civil, excluindo sua responsabilidade como depositária.
Alega que, devido ao roubo, não ocorreu a entrada da mercadoria no território
nacional, impedindo a incidência do Imposto de Importação. Quanto ao IPI, afirma que não houve
desembaraço aduaneiro e que tributar mercadoria inexistente violaria o princípio da não-
cumulatividade. Para PIS-Importação e COFINS-Importação, defende que tais contribuições exigem
operação de importação efetiva, o que não se verificou, pois o registro documental não substitui a
materialidade da entrada da mercadoria.
Sustenta, ainda, que não houve conduta da empresa que justificasse
responsabilidade tributária ou penalidade, pois o evento decorreu exclusivamente de ação
criminosa de terceiros, sendo indevida qualquer presunção de responsabilidade.
Sem razão à defesa.

4.1. Do roubo ou furto como "caso fortuito interno" – impossibilidade de
afastamento da responsabilidade
A Recorrente afirma que o roubo mediante arma de fogo configuraria força maior,
afastando sua responsabilidade. Todavia, o entendimento administrativo e jurisprudencial é
exatamente o oposto.
O direito aduaneiro distingue, de forma clara, o caso fortuito externo, capaz de
afastar responsabilidade, do caso fortuito interno, que não possui essa aptidão.
O caso fortuito externo corresponde a evento totalmente imprevisível, inevitável e
alheio ao risco da atividade, de modo que ocorreria mesmo se o responsável tivesse adotado
todas as cautelas possíveis. Exemplos clássicos são terremotos, enchentes súbitas, explosões
decorrentes de fatores absolutamente externos ou fechamento de fronteiras por motivo de
guerra.
Já o caso fortuito interno refere-se a eventos que integram o risco normal e
conhecido da atividade, são previsíveis no contexto operacional e podem ser evitados com
medidas de segurança adequadas, razão pela qual não afastam a responsabilidade.
O roubo de carga em operações de transporte e armazenagem é reconhecido,
portanto, como caso fortuito interno, pois integra o risco ordinário do setor. Trata-se de evento
amplamente conhecido, estatisticamente relevante, e para o qual existem protocolos específicos
de mitigação.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
10
Assim, por sua natureza, o roubo não afasta a responsabilidade do transportador
ou depositário.
Por sua vez, a Recorrente limitou-se a apresentar boletim de ocorrência,
documento que registra apenas a narrativa do fato, mas não comprova a adoção de todas as
cautelas exigíveis. A título de exemplo, não consta dos autos a comprovação ou sequer
demonstração da adoção de medidas de prevenção, vigilância adequada, monitoramento e
rastreamento, gerenciamento de risco, protocolos de segurança, controle de acesso ou qualquer
procedimento capaz de evidenciar a inevitabilidade do evento.
Assim constou o histórico dos fatos no Boletim de Ocorrência:

Ocorre que mesmo tendo ocorrido o roubo, não foi comprovado nos autos que o
responsável não contribuiu para o resultado adotando medidas necessárias para evitar o evento,
como acima já mencionado, o que era de ônus do depositário em razão do risco da atividade
desenvolvida.
Caracteriza-se neste caso a culpa in vigilando, que representa a falta de cuidados e
fiscalização pelo responsável pela guarda das mercadorias, ou seja, a depositária, uma vez que, no
ato do alegado roubo, estava sob sua custódia.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
11
O Doutrinador Caio Mário da Silva Ferreira, em sua obra, "Responsabilidade Civil,
assim explica a teoria da guarda4:
A noção de guarda, como elemento caracterizador da responsabilidade, assume
aspectos peculiares. Não pode objetivar-se na "obrigação de vigiar". Ripert
esclarece bem a questão, ao observar que se deve tomar como noção nova,
criada para definir obrigação legal que pesa sobre o possuidor em razão de deter
a coisa. "Quem incumbe uma pessoa de assumir a guarda de uma coisa é para
encarregá-la de um risco" (Aguiar Dias). Nestas condições, o responsável deve
assumir o risco gerado pela utilização normal da coisa. (Grifo não constante do
original).
Dessa forma, o evento não é inevitável, é previsível na atividade, decorre do risco
inerente à operação logística e não houve comprovação de que o responsável tomou todas as
medidas preventivas cabíveis. Por isso, não há excludente de responsabilidade a ser reconhecida.
Esse entendimento consta expressamente do Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 12/2004, invocado no Acórdão recorrido, e cujo artigo único dispõe:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza
como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de
responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro
de 2002 - Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24
de junho de 2003, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de
ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
Há posicionamentos deste CARF de que o roubo de carga constitui caso fortuito
interno e, portanto, não afasta a responsabilidade do interveniente. Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/11/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito
de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática
e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu
direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/11/2004

4 Fonte: Acórdão no 9303-003.391 – PAF no 10314.003075/00-08 – Relator: Conselheiro Henrique Pinheiro
Torres.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
12
ROUBO DE MERCADORIAS IMPORTADAS E ARMAZENADAS. RESPONSABILIDADE
DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese
que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser
previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que
se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da
responsabilidade nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002.
Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ROUBO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO.
CABIMENTO
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de
caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, nos
termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 -
Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho
de 2003, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência
de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
Cabe ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a
Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em consequência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 60, parágrafo único). Artigo 591 do Decreto no 4.543/2002.
(Acórdão no 3402-009.335 – Processo no 11128.004769/2005-08 – Relatora:
Conselheira Cynthia Elena de Campos)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/09/2011
VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. EXTRAVIO DE MERCADORIA.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a
mercadoria, segundo legislação vigente.
(Acórdão no 3002-001.034 – Processo no 10814.726573/2011-15 – Relatora:
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/04/2005
ROUBO DE MERCADORIAS IMPORTADAS E ARMAZENADAS. RESPONSABILIDADE
DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese
que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
13
previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que
se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da
responsabilidade nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002.
Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais. (Acórdão no 9303-011.209 –
PAF no 19814.000158/2005-56 – Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 04/04/2003
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA. PORTARIA MF No 63
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Recurso de Ofício não alcança o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e meio
de reais) ampliado pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017 e, portanto,
não deve ser conhecido.
SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DEPOSITÁRIO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de
mercadoria que se encontrava sob sua custódia.
MERCADORIA EXTRAVIADA. CÁLCULO DO IMPOSTO.
Nos casos em que o depositário extravia a mercadoria armazenada e os dados do
manifesto ou dos documentos de importações forem insuficientes para se
encontrar o valor base para cálculo ‘da exigência do II deve-se obter tal valor
em mercadoria contida em volume idêntico.
FURTO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO FORÇA MAIOR.
O furto não se enquadra nas hipóteses de exclusão de responsabilidade prevista
no Regulamento Aduaneiro para os casos de força maior.
MULTA DE OFÍCIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Nos termos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, o lançamento realizado
por meio de auto de infração deverá indicar a penalidade aplicável e o valor do
crédito correspondente. Inexistindo tais indicações no Auto de Infração, inviável o
lançamento da multa a posteriori.
(Acórdão no 3201-004.172 – PAF no 10907.000844/2003-51 – Relatora:
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
14
Ano-calendário: 2000
Trânsito Aduaneiro. Extravio. Responsabilidade do Depositário.
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de
caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de
imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
Recurso Especial do Procurador Provido
(Acórdão no 9303-003.391 – PAF no 10314.003075/00-08 – Relator: Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres)

Destaco, ainda, decisão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujo
voto vencedor foi da lavra do ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/06/2004
ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. CASO FORTUITO INTERNO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada constitui o que os
Tribunais Superiores convencionaram chamar de caso fortuito interno, por tratar-
se de um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo transportador
e/ou pelo depositário. Por isso mesmo, passível de ser evitado.
(Acórdão no 9303-011.494 – Processo no 11684.000907/2007-28 – Redator
Designado: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)

Por tais razões, afasto os argumentos da Recorrente igualmente neste ponto.

4.2. Da ocorrência do fato gerador e exigibilidade dos tributos
A alegação de inexistência de fato gerador dos tributos incidentes na importação
não merece acolhimento.
A Recorrente sustenta que o roubo das mercadorias impediria a ocorrência da
“entrada” no território nacional para fins de incidência do Imposto de Importação, bem como
afastaria o desembaraço aduaneiro necessário à cobrança do IPI, além de inviabilizar a
materialidade do PIS-Importação e da COFINS-Importação. Esse entendimento, contudo, contraria
frontalmente a disciplina legal aplicável ao extravio sob controle aduaneiro.
O Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro) assim
prevê:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
15
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o,
caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no
território aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio
tenha sido verificado pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
1o, § 2o com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica às malas e às remessas postais
internacionais.
§ 3o As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na verificação da
mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para
efeitos de exigência do imposto, até o limite de um por cento (Lei no 10.833, de
2003, art. 66).
§ 4o O disposto no § 3o não se aplica à hipótese de diferença percentual superior
a um por cento. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)

Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Redação dada pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a
despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de:
a) bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de
importação comum;
b) bens
compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada;
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira;
ou (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
d) mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de
importação, na hipótese em que tenha sido consumida ou revendida, ou não
seja localizada; (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
III - na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto
alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a
pena de perdimento da mercadoria, na hipótese a que se refere o inciso XXI do
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
16
art. 689 (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 18, caput e parágrafo único);
ou (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica (Lei no 9.430, de 1996, art. 79, caput). (Incluído pelo Decreto no 7.213,
de 2010).
Parágrafo único. O disposto no inciso I aplica-se, inclusive, no caso de despacho
para consumo de mercadoria sob regime suspensivo de tributação, e de
mercadoria contida em remessa postal internacional ou conduzida por viajante,
sujeita ao regime de importação comum.
Constata-se que o Regulamento Aduaneiro estabelece de forma explícita, em seu
art. 73, II, “c”, que o extravio da mercadoria constitui hipótese de ocorrência do fato gerador do
Imposto de Importação, considerando-se ocorrido o fato gerador na data do lançamento, sempre
que a autoridade aduaneira constata a falta da mercadoria que se encontrava sob regime de
entrada. O extravio é, portanto, uma previsão de incidência tributária, ainda que por ação
criminosa de terceiros.
O mesmo raciocínio aplica-se ao IPI vinculado à importação, para o qual não é
indispensável o desembaraço aduaneiro quando a legislação, por expressa determinação.
Vejamos o que prevê o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI), ao
estabelecer a ocorrência do fato gerador do IPI:
Art. 35. São fatos geradores do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 46): (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; e (Redação
dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o
respectivo desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido
importada e cujo extravio ou avaria venham a ser apurados pela autoridade
fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de tributação
(Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, § 3o, e Lei no 10.833, de 2003, art. 80 ).
Constata-se, portanto, que ocorre o fato gerador diante da impossibilidade de
apresentação da mercadoria na conclusão do procedimento. A não-cumulatividade do IPI não
impede a incidência nesses casos, pois esse princípio se refere à compensação de débitos e
créditos dentro da cadeia de industrialização, e não à própria definição do fato gerador.
Ademais, o IPI-importação tem natureza de tributo monofásico e incide no
momento em que a mercadoria ingressa no país e é submetida ao controle aduaneiro, cessando a
suspensão quando o bem não é apresentado à autoridade fiscal.
Vejamos, ainda, o que dispõe a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004 ao estabelecer
os fatos geradores para incidência das contribuições do PIS-Importação e à COFINS-Importação:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
17
Art. 3o O fato gerador será: (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção
de efeitos
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço
prestado.
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no
território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica:
I - às malas e às remessas postais internacionais; e
II - à mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de
manuseio na descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o
extravio não seja superior a 1% (um por cento).
§ 3o Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo em percentual superior ao
fixado no inciso II do § 2o deste artigo, serão exigidas as contribuições somente
em relação ao que exceder a 1% (um por cento).
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato
gerador: (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a
despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira;
III - na data do vencimento do prazo de permanência dos bens em recinto
alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a
pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999;
IV - na data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de
valores na hipótese de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se, inclusive,
no caso de despacho para consumo de bens importados sob regime suspensivo de
tributação do imposto de importação.
Verifica-se que a legislação não condiciona sua cobrança à efetiva disponibilização
da mercadoria ao importador, mas sim ao ingresso no território aduaneiro e à não apresentação
do bem ao final do procedimento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
18
Assim, uma vez comprovado que a mercadoria entrou no país — fato incontroverso
nos autos — e que não foi localizada na vistoria oficial, estão presentes todos os elementos legais
para o lançamento das contribuições.
A argumentação de que o roubo impediria a própria “entrada” da mercadoria não
se sustenta, pois a carga ingressou regularmente no território nacional, foi descarregada e
registrada no sistema aduaneiro antes da ocorrência do crime. A legislação expressamente rejeita
a tese de que o extravio possa neutralizar a materialidade dos tributos: ao contrário, a perda da
mercadoria substitui o encerramento regular do despacho aduaneiro e desencadeia a exigência
dos tributos suspensos.
Dessa forma, o extravio não afasta o fato gerador — ele o realiza, nos termos da lei.
Assim, não há fundamento para a tese de inexistência de fato gerador, razão pela qual os tributos
foram corretamente exigidos.

4.3 Das multas aplicadas

Considerando todos os argumentos já tratados neste voto, pede a Recorrente que
seja afastada a multa de 50% prevista no art. 702, III, “c”, do Regulamento Aduaneiro.
Sem razão à defesa.
No que se refere às penalidades aplicadas, importa destacar que a decisão de
primeira instância corretamente afastou as multas de ofício, por inexistir falta de pagamento
prévia que justificasse sua incidência. Com efeito, antes da Notificação de Lançamento não havia
obrigação constituída nem condição jurídica que permitisse ao responsável promover qualquer
recolhimento espontâneo. A vistoria oficial não indicava valores de tributos devidos, tampouco
identificava o responsável tributário, o que somente ocorreu com o lançamento de ofício.
Assim, não há que se falar em descumprimento de obrigação principal antes da
constituição do crédito tributário, razão pela qual a exclusão dessa penalidade, tal como
reconhecida pela DRJ, deve ser mantida.
Por outro lado, não procede a pretensão da Recorrente de afastar as demais
penalidades previstas para a hipótese de extravio de mercadoria sob controle aduaneiro.
Diferentemente da multa de ofício — que pressupõe falta de pagamento de tributo exigível — as
multas regulamentares aplicáveis à perda da mercadoria possuem natureza objetiva, decorrendo
automaticamente da constatação da não apresentação da carga enquanto sob custódia do
responsável. Esses valores não têm relação com dolo, culpa ou voluntariedade da conduta,
constituindo consequência legal da frustração das obrigações acessórias impostas ao
transportador ou ao depositário.
Nos termos do Regulamento Aduaneiro, o extravio da mercadoria impõe ao
responsável não apenas o recolhimento dos tributos, mas também as penalidades específicas
destinadas a preservar a integridade do controle aduaneiro. Tais multas aplicam-se mesmo
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011026/2009-40
19
quando o contribuinte alega ausência de culpa, pois o regime jurídico é de responsabilidade
objetiva, fundada exclusivamente na guarda da mercadoria e na obrigação legal de apresentá-la à
autoridade aduaneira.
Ademais, inexiste amparo legal para afastar a multa vinculada ao extravio com base
na tese de força maior, já rejeitada anteriormente. O roubo — por se enquadrar como caso
fortuito interno — não exclui a responsabilidade do depositário e, consequentemente, não
impede a incidência das penalidades próprias desse regime. Constatado o extravio na vistoria, a
multa regulamentar incide como decorrência necessária e automática da descontinuidade do
regime aduaneiro.
Dessa forma, mantém-se a conclusão da DRJ no sentido de que a multa de ofício
deve permanecer afastada, por ausência de pressuposto fático-jurídico para sua aplicação,
enquanto as demais multas previstas para o extravio foram corretamente exigidas, não havendo
fundamento legal ou probatório que autorize seu cancelamento.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar as nulidades suscitadas
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 265
DF CARF MF
Original